Tribunal: TJBA
Processo: 8007316-70.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007316-70.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
LUIZ FELIPE CONDE

APELADO: HELENA MARIA MADEIRA MENEZES

Advogado(s)
:
INGRID RAYANE OLIVEIRA MATOS, ALEX TAMBONE, CLEUDES CERQUEIRA DE FREITAS JUNIOR

IV

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. IDOSO. ENFERMIDADES. TRATAMENTO MEDICAMENTOSO. CANABIDIOL. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO. RECUSA INDEVIDA. COBERTURA. IMPOSIÇÃO. SENTENÇA. MANUTENÇÃO.

I – Às seguradoras de saúde é cabível estabelecer quais as especialidades médicas ou doenças cobertas pelo contrato, mas compete ao profissional que assiste o paciente indicar qual o tratamento mais adequado à situação.

II – O rol de procedimentos da ANS é, em regra, taxativo, mas pode ser mitigado na ausência de substituto terapêutico eficaz ou quando a medicina baseada em evidências comprovar a necessidade do tratamento.

III – A existência de relatório médico, descrevendo o quadro clínico da paciente, idosa diagnosticada com osteoporose, demência senil associada a transtornos do humor recorrentes (episódio depressivo), além de distúrbios do sono, ansiedade e dor crônica, e recomendando o uso de medicação à base de canabidiol, em razão de resposta insatisfatória à medicação convencional, impõe a cobertura do tratamento pelo plano de saúde.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n
º
8007316-70.2024.8.05.0001
,

de Salvador, em que figura como
Apelante
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

e como

Apelada

HELENA MARIA MADEIRA MENEZES.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA